Tribunal: TJDFT
Processo: 0029643-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029643-55.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FARANI PARTICIPAÇÕES SERVIÇO S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ADEQUADO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Caso concreto: Trata-se de execução fiscal, cuja sentença declarou a prescrição do crédito tributário e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa. Remessa necessária e apelos de ambos os litigantes. Nos termos do acórdão no 1.119.958, deu-se provimento à remessa necessária e ao apelo do exequente, rejeitando-se a prejudicial de prescrição, sendo a sentença cassada e determinado o regular processamento da execução fiscal; a análise do apelo da empresa executada foi prejudicada. Interposto Recurso Especial, a sentença foi restabelecida e os autos retornaram ao Colegiado para apreciação do recurso da empresa devedora que pretendia a majoração dos honorários advocatícios devidos a seus causídicos. 2 – A possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, mesmo em causas em que a Fazenda Pública seja parte e cujo valor ou proveito econômico da demanda sejam elevados, constitui assunto a ser debatido pelo STJ, conforme Temas Repetitivos no 1.046 e no 1.076. 3 – In casu, o valor fixado a título de honorários advocatícios pelo juízo singular não se mostra adequado a remunerar o esforço, o tempo dedicado, o zelo profissional no trato dos interesses do cliente, o atendimento de forma diligente dos comandos judiciais e a vitória obtida a partir do trabalho realizado pelos causídicos da empresa devedora. No entanto, a fixação de valor sobre o proveito econômico representaria montante excessivo e incompatível com defesa de natureza processual e que redundou no desfecho empregado na sentença. Adota-se, assim, o critério da equidade para majorar a verba honorária. 4 – Dado provimento ao recurso da executada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade (§ 8o da norma tida por violada). Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, consoante previsto na legislação de regência. Acrescento que na petição de ID 33889649, a recorrente pugna pela remessa dos autos à Desembargadora Relatora para que, em juízo de retratação, seja fixado novo valor a título de honorários de sucumbência, consoante entendimento firmado no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), julgado sob o regime dos recursos repetitivos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em atenção ao requerimento formulado na petição de ID 33889649, cumpre ressaltar que, em que pese o julgamento do mérito do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), não houve a publicação do acórdão respectivo, o que inviabiliza a observância à sistemática dos recursos repetitivos. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030